Tribunal: TJSP
Processo: 1003858-32.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE E PEDIDO DE DESPEJO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR) – RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INSURGÊNCIA DA LOCADORA QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA – REDUÇÃO – CABIMENTO - CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA AOS RÉUS NA SENTENÇA –

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE E PEDIDO DE DESPEJO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR) – RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INSURGÊNCIA DA LOCADORA QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA – REDUÇÃO – CABIMENTO - CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA AOS RÉUS NA SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA EM APELAÇÃO - ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO – DECISÃO MANTIDA

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2021.0000029382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003858-32.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MAGALI APARECIDA DE LIMA, são apelados J.C SANTOS ME, CLAUDIA
BITTENCOURT DE BARROS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e JULIO
CESAR DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1003858-32.2018.8.26.0506
Apelação Cível no 1003858-32.2018.8.26.0506 -Voto no 36689
2
Apelante: Magali Aparecida de Lima
Apelados: J. C. Santos ME e outros
Comarca: Ribeirão Preto - 2a Vara Cível
Juíza prolatora: Débora Cristina Fernandes Ananias Alves Ferreira
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
CUMULADA
COM
COBRANÇA

COBRANÇA
JULGADA PROCEDENTE E PEDIDO DE DESPEJO
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (AUSÊNCIA
DE INTERESSE DE AGIR) RECONHECIMENTO DE
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
INSURGÊNCIA DA
LOCADORA QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
FIXADOS
NA
SENTENÇA

REDUÇÃO

CABIMENTO
-
CONCESSÃO
DE
JUSTIÇA GRATUITA AOS RÉUS NA SENTENÇA

IMPUGNAÇÃO
DEDUZIDA
EM
APELAÇÃO
-
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A
REVOGAÇÃO
DO
BENEFÍCIO
CONCEDIDO

DECISÃO MANTIDA
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
VOTO No 36689
Interpõe a locadora apelação contra a parte da
sentença que, ao julgar procedente o pedido de cobrança e extinto sem
resolução do mérito o pedido de despejo do imóvel objeto do contrato de
locação celebrado entre as partes, deferiu ao réu os benefícios da justiça
gratuita, bem como, tendo reconhecido a ocorrência de sucumbência
recíproca, a condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais de
15% sobre o valor da condenação imposta aos réus.
A apelante sustenta que a concessão da justiça
gratuita não se justifica, pois a renda mensal de quatro mil reais auferida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1003858-32.2018.8.26.0506
Apelação Cível no 1003858-32.2018.8.26.0506 -Voto no 36689
3
pelos réus é suficiente para custear o processo sem prejuízo ao sustento,
devendo ser revogado o benefício. Também pretende reduzir os
honorários sucumbenciais, aduzindo que o montante fixado na sentença
é exagerado.
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento.
O § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil
estabelece que para obter o benefício da gratuidade basta ao interessado
fazer simples pedido, presumindo-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida por pessoa natural.
É certo que o § 2o do citado dispositivo possibilita
ao magistrado, havendo elementos de convicção que evidenciem
capacidade econômico-financeira do requerente, intimá-lo para
comprovar a alegação de insuficiência de recursos, sob pena de
indeferimento do benefício.
Ressalte-se que o critério legal de hipossuficiência
não é informado por uma situação de miserabilidade ou de indigência,
mas sim pela ideia de insuficiência de recursos, vale dizer, se o
orçamento familiar comporta os custos da demanda, sem que tal importe
em prejuízo à manutenção do requerente e de sua família.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1003858-32.2018.8.26.0506
Apelação Cível no 1003858-32.2018.8.26.0506 -Voto no 36689
4
Estabelecidas essas premissas, anoto que a firma
individual locatária e os fiadores demonstraram por documentos
auferirem renda mensal em torno de quatro mil reais, situação que a
julgadora reputou compatível com a percepção do benefício da justiça
gratuita.
A apelante, por sua vez, não trouxe nenhum dado
concreto que indique possuírem os réus recursos financeiros superiores
aos demonstrados e, sobretudo, incompatíveis à concessão da benesse
legal, razão pela qual rejeito a impugnação deduzida pela recorrente.
Situação diversa ocorre em relação aos honorários
sucumbenciais, devendo ser acolhido o apelo.
A apelante não se insurge contra o reconhecimento
da sucumbência recíproca em função da extinção sem resolução do
mérito do pedido de despejo, haja vista o recebimento das chaves do
imóvel em data anterior à propositura da demanda, o que levou a
sentença a condená-la ao pagamento de honorários advocatícios em
favor dos apelados da ordem de 15% do valor da condenação registrada
na sentença, o mesmo ocorrendo em relação aos réus.
Contudo, referido montante se mostra claramente
exagerado diante da simplicidade da demanda. Assim, e considerando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1003858-32.2018.8.26.0506
Apelação Cível no 1003858-32.2018.8.26.0506 -Voto no 36689
5
ausência de dimensão econômica especificamente em relação ao pedido
de despejo, acolho o pleito de redução formulado pela apelante, assim o
fazendo para, com base no disposto no artigo 85, 8o, do CPC, e tendo em
vista os critérios previstos no § 2o, arbitrar em R$ 500,00 os honorários
advocatícios devidos pela apelante em razão da sua sucumbência parcial.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento parcial
ao recurso para reduzir para R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários
advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante, nos moldes acima.
ANDRADE NETO
Relator